Tribunal: TJDFT
Processo: 0705925-82.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA, VENDA E FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. EFEITO SUSPENSIVO. LEGITIMIDADE. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. FUNDO GARANTIDOR DA HABITAÇÃO POPULAR – FGHAB. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO COM BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. REVOGAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA E DE DIREITO. RESILIÇÃO CONTRATUAL POR SOLICITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO (DEVEDOR). POSSIBILIDADE. PORTARIA 488 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. REQUISITOS ATENDIDOS. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL AO BANCO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. RETENÇÃO DE VALORES. JUROS DE MORA.
1. Apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo quando interposta contra sentença que confirmou tutela antecipada deferida – inciso V do §1o do art. 1.012 do CPC.
2. Tratando a pretensão de resilição de contrato de compra, venda e financiamento no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, a pertinência subjetiva da demanda resulta do vínculo jurídico que une as partes, figurando o Banco-réu, no caso, como agente financiador e a autora como beneficiária do programa social. Em tese e à luz do que narrado na inicial, recai sobre a instituição financeira legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda.
3. Fundo Garantidor da Habitação Popular – FGHab visa garantir às instituições financeiras o recebimento do pagamento das parcelas mensais de financiamento habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação - SFH nas hipóteses de perda de emprego, redução da renda, morte ou invalidez do mutuário final, assumindo o saldo devedor do financiamento imobiliário, e, ainda, a cobertura de despesas de reparação de danos físicos ao imóvel.3.1. No caso, a pretensão da autora não é acionar o FGHab a fim de este assumir o saldo devedor do financiamento imobiliário, mas sim resilir o contrato de compra, venda e financiamento firmado com o Banco do Brasil. 3.2. A tutela jurisdicional requerida não se dá em face do Fundo Garantidor da Habitação Popular – FGHab e não diz respeito às hipóteses legais que o tornam titular da relação jurídica de direito material deduzida, razão por que não deve figurar como parte na relação processual, tampouco integrar litisconsórcio com o Banco.
4..Consoante enunciado n. 508 de Súmula do STF, figurando como parte sociedade de economia mista, ainda que federal, é da competência da Justiça Estadual (e do Distrito Federal) processar e julgar a demanda.
5. Não constatada alteração de fato ou de direito que imponha revogação da tutela antecipada concedida e, posteriormente, confirmada em sentença, esta deve ser mantida nos termos do art. 296, caput, CPC.
6. Não havendo mais interesse do beneficiário do Programa Minha Casa Minha Vida, é direito seu a resilição do contrato de compra, venda e financiamento do imóvel, desde que atendidos os requisitos exigidos no §3o do art. 1o da Portaria 488/2017 do Ministério das Cidades, o que restou comprovado nos autos.
7. O Superior Tribunal de Justiça já definiu aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação – SFH e, consequentemente, aos respectivos contratos de mútuo, desde que firmados após sua vigência e ausente vinculação com Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, hipótese em exame.
8. Os contratos do Sistema Financeiro de Habitação instituem a alienação fiduciária sobre bem imóvel e o distrato solicitado pelo consumidor caracteriza hipótese de resilição do contrato com a retomada do produto alienado (art. 53, CDC) e de imediata restituição de parte das parcelas pagas pelo consumidor (Súmula 543 do STJ). 8.1. Dispõe a Portaria 488/2017 do Ministério das Cidades que, operada a rescisão do contrato firmado no âmbito do PMCMV por solicitação do beneficiário, este deve arcar com todas as obrigações, despesas, custas cartorárias e encargos relativos à rescisão contratual (art. 1o, §3o, VI).
9. Juros moratórios servem como compensação pecuniária pelo retardamento no cumprimento da obrigação pelo devedor (art. 389 do CC). Inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor (art. 397 do CC). 9.1. Reconhecido em sentença direito da autora à resilição contratual e à restituição de parcela dos valores pagos, constituída a obrigação do Banco-réu de pagar quantia fixada pelo juízo. 9.2. Previstos no contrato juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, parâmetro que deve ser observado (art. 406 do CC).
10. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas. No mérito, recurso desprovido.